Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO COMINADA AO DELITO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. ACRÉSCIMO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A valoração negativa da conduta social, em razão da prática de delito durante a execução da pena, não configura bis in idem, sendo fundamento idôneo para justificar a exasperação da pena base.
2. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável constatada.
3. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, e sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada, em face da preponderância da multirreincidência, o que foi observado na espécie.
4. Recurso conhecido e desprovido.